Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. PENHORA DE BENS VIA SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE INCLUSÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NA CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INTIMAÇÃO DO SÍNDICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos de consulta ao CNIB e ao SISBAJUD, na modalidade teimosinha, bem como o de intimação pessoal do síndico e do perito, pedidos estes que já haviam sido deferidos em decisão anterior. 1.1. Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede seja determinada a intimação pessoal do síndico do condomínio agravado para que justifique a sua reiterada inércia, bem como o porquê de não ter respondido os e-mails enviados pelo perito e não ter apresentado a documentação que lhe foi solicitada. Pede, ainda, que o síndico apresente toda a documentação requisitada pelo perito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Requer, por fim, que seja deferida a busca de ativos nas contas bancárias em nome do agravado, por meio do SISBAJUD, na modalidade reiterada com a utilização da “teimosinha”, e que seja deferida a inclusão de ordem de indisponibilidade de bens do agravado na CNIB.
2. Em relação ao pedido de intimação do síndico, inexiste óbice à providência, uma vez que o perito já indicou nos autos de origem quais os documentos o síndico deve apresentar para que a penhora seja implementada, além de apresentar um novo plano de implementação da penhora. 2.1. De acordo com as normas fundamentais do processo civil, todos devem se comportar de acordo com a boa-fé, cooperar entre si e receberem tratamento paritário em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres. 2.2. Assim, em prestígio ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), assiste razão à exequente quando pede que o juízo de origem intime o síndico do condomínio executado para que apresente os documentos constantes no novo plano de implementação da penhora formulado pelo perito. Intimação a ser realizada através de carta registrada.
3. Do pedido de penhora de valores pelo SISBAJUD na modalidade teimosinha. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.2. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.3. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”. 3.4. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.5. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “[...] 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência.” (07484437120208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 01/06/2021).
4. Do pedido de consulta na CNIB. 4.1. O sistema CNIB fora criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas. 4.2. Trata-se, portanto, de ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. 4.3. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. 4.4. Precedente desta Corte: “[...] 6. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07049328620218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/06/2021).
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.